Tribunal: TJMT
Processo: 1001314-49.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001314-49.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEX DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 083.792.261-51 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), CELIS BATISTA DA SILVA - CPF: 061.671.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CÁRCERE PRIVADO – PRISÃO PREVENTIVA –
1. ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
– TESE CUJA ANÁLISE RESTOU PREJUDICADA, VISTO QUE A ALUDIDA SOLENIDADE FOI DEVIDAMENTE REALIZADA NA DATA DE 01/02/2021 –
2. ALARDEADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA MEDIDA EXTREMADA –
PROCEDÊNCIA – PENA MÁXIMA COMINADA AO TIPO PENAL IMPUTADO AO AGENTE NA DENÚNCIA QUE NÃO ULTRAPASSA 04 (QUATRO) ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM – HIPÓTESE CONCRETA QUE NÃO VERSA SOBRE DELITO ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – NÃO CONFIGURAÇÃO, NO CONJUNTO, DOS PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP).

1.

A apreciação da tese defensiva que buscava desconstituir a medida constritiva à conta do alardeado excesso de prazo para realização da audiência de custódia que restou prejudicada, tendo em vista que o paciente foi submetido à aludida solenidade no dia 01/02/2021.

2.

A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo
códex
. Assim, sendo imputado ao paciente o delito de cárcere privado [art. 148,
caput
, do CP], cuja pena máxima prevista abstratamente não ultrapassa 04 (quatro) anos; estando o sujeito civilmente identificado; nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso; e não se tratando de crime envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto não preenchida nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP.

3.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, do CPP).

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

ALEX DE OLIVEIRA ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que,
sem submeter o increpado à audiência de custódia,

decretou e manteve a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos do Inquérito Policial n.º 1000893-47.2021.811.0004 [APFD n.º 1000727-15.2020.811.0004], em que investigado pelo suposto cometimento dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06 e art. 148,
caput
, do Código Penal
.

Ilustrando a aventada coação ilegal, narra o subscritor do
writ
que o paciente foi preso em flagrante delito às 23h30min do dia
29/01/2021
e teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva
sem que fosse submetido à audiência de custódia
, em total
desacordo com as diretrizes contidas no Pacto Internacional de Direitos Civis e Político das Nações Unidas; no Pacto de São José da Costa Rica; no art. 96, inc. I, alínea
a
da CF/88; na ADIN n.º 5240 e na ADPF n.º 347
, nas quais o Supremo Tribunal Federal
“fixou a obrigatoriedade de apresentação da pessoa presa à autoridade judicial competente”
;
circunstâncias que, no entender da i. Defesa, demonstram a ilegalidade da constrição cautelar imposta ao increpado e ensejam a concessão da presente ação constitucional.

Demais disso, sustenta que
não se fazem presentes os requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
,

destacando, quanto ao
fumus comissi delicti
, que inexistem indícios concretos capazes de vincular o paciente ao comércio malsão, tampouco a qualquer organização criminosa, mormente porque nada de ilícito foi encontrado em seu poder e nenhuma das testemunhas ouvidas na repartição policial apontou
Alex
como responsável pela comercialização de narcóticos, o que, segundo o impetrante, evidencia a total
ausência de justa causa
para manutenção do ergástulo provisório.

No que refere ao

periculum libertatis
,

afirma que a d. autoridade inquinada de coatora assenta a indispensabilidade da medida segregatícia para garantia da ordem pública, olvidando que o favorecido nessa ordem é
primário de detentor de predicados pessoais abonatórios
, inexistindo qualquer indício de que, em liberdade, colocaria em risco o corpo social e/ou os meios e fins do processo.

Com lastro em tais argumentos, e ressaltando que o paciente encontra-se recolhido em uma cela da Delegacia de Polícia da Comarca de Barra do Garças/MT devido à interdição da Cadeia Pública em decorrência da pandemia do Covid-19, o que o expõe a um maior risco de infecção pelo novo coronavírus e enseja a sua submissão ao regime domiciliar à luz da Recomendação n.º 62/2020-CNJ; o impetrante requer a concessão

in limine
da presente ordem liberatória em favor do paciente, ao que agrega pedido subsidiário de submissão do increpado à custódia em domicílio.

No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que a douta Relatora Plantonista, Exma. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho,
indeferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 74304465), e requisitou as informações ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT.

Por meio do petitório anexado sob o ID 74689958 e ss., a i. Defesa pugnou pela
reconsideração
da decisão que indeferiu a tutela de urgência, o que restou igualmente
indeferido
, consoante se observa no
decisum
registrado sob o ID 80725998.

Na sequência, por meio do documento anexado no ID 81997467, o MM. Juiz titular da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT, Dr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, noticiou que os autos em questão foram remetidos à 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT,
“por haver elementos indiciários concretos de pertencimento a facção criminosa”
. À vista disso, o julgamento foi convertido em diligência, para o fim de requisitar informações complementares ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, as quais foram capituladas aos autos no ID 84270473 e ss.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade
da tese de
excesso de prazo
para realização da audiência de custódia; e, no remanescente, pela
denegação

da ordem (ID 82455488).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que no início do ano de 2021, a Polícia Judiciária Civil passou a investigar os suspeitos
Alex de Oliveira Alves
,
Celis Batista da Silva
e
Fernando Daniel Soares dos Santos
, diante da existência de fortes indícios de que estariam envolvidos com delitos de tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e cárcere provado, perpetrado à mando da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Especificamente quanto aos fatos narrados na presente ação constitucional, extrai-se dos autos eletrônicos que no mês de janeiro de 2021, o denunciado
Celis Batista da Silva
– membro ativo da facção criminosa “Comando Vermelho” – associou-se ao acusado
Fernando Daniel Soares dos Santos
, no afã de promoverem a mercancia espúria de narcóticos na comarca de Barra do Garças/MT, ficando estabelecido que
Fernando
realizaria a venda dos entorpecentes, enquanto
Celis
realizaria o recolhimento diário dos valores obtidos com o tráfico.

Sucede que, o denunciado
Fernando
acabou por contrair uma dívida com
Celis
, referente à venda de drogas, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e, por isso, passou a ser pressionado pelo então faccionado para que quitasse a dívida junto à organização criminosa, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias para o pagamento; caso contrário, seria punido com a morte.

Todavia, consta da exordial acusatória que
Fernando
não conseguiu angariar o montante em dinheiro e, à vista disso, na data de
27/01/2021
foragiu da cidade de Barra do Garças rumo à Nova Xavantina/MT, deixando para trás sua esposa
Bruna Vargas Miranda
, grávida de 07 meses.

Ato contínuo,
Celis
teria se dirigido até a residência de
Fernando
na companhia de
Alex de Oliveira Alves
para cobrar a dívida. Sucede que os meliantes foram informados por
Bruna
que seu esposo havia foragido para Nova Xavantina/MT e, diante de tais informações, passaram a restringir-lhe a liberdade, e decidiram mantê-la em cárcere privado até que
Fernando
efetuasse o pagamento dos valores devidos ao CV/MT.

A vítima permaneceu com a liberdade restrita até a data de
29/01/2021
, quando conseguiu obter contato telefônico com seu esposo
Fernando
, o qual, após tomar ciência dos fatos, acionou a Polícia Militar. De imediato, os agentes de segurança pública compareceram à residência do casal e lograram em prender o suspeito
Alex de Oliveira Alves
em flagrante delito.

Após o procedimento padrão de busca domiciliar, foram encontradas duas balanças de precisão enterradas em um lote aos fundos do imóvel, cuja propriedade foi atribuída ao suspeito
Celis Batista da Silva
, que também foi preso em flagrante alguns momentos depois, na residência de sua genitora.

Diante de tais fatos, o beneficiário deste
writ
e seu comparsa
Celis Batista da Silva
foram conduzidos presos e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, tiveram o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva
à bem da ordem pública
; permanecendo o ora paciente segregado desde então, o que, no entender da i. Defesa, viola seu direito de locomoção e enseja a concessão da presente ação constitucional.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos relatados alhures.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na exordial do
writ
.

1.

Do anunciado excesso de prazo.

Como primeira vertente da presente impetração, o nobre Defensor busca desconstituir a prisão preventiva imposta ao increpado defendendo a ocorrência de
excesso de prazo para realização da audiência de custódia
, o que, em sua intelecção, violaria
as diretrizes contidas no Pacto Internacional de Direitos Civis e Político das Nações Unidas; no Pacto de São José da Costa Rica; no art. 96, inc. I, alínea
a
da CF/88; na ADIN n.º 5240 e na ADPF n.º 347
; tornando imprescindível, pois, a revogação do
carcer ad custodiam
.

Sucede que, em consulta ao andamento virtual do APFD n.º 1000727-15.2020.811.0004, disponível no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), constatei que no dia
01/02/2021
o paciente
foi apresentado à autoridade judiciária de primeiro grau em sede de audiência de custódia
, consoante se observa do documento anexado sob o ID 79450950.

À vista disso, em consonância com o parecer elaborado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que a análise acerca do propalado excesso de prazo na realização da audiência de custódia restou
prejudicada
.

2.

Do decreto segregatício e da alardeada viabilidade de submissão do increpado ao regime domiciliar, à luz da Recomendação n.º 62/2020-CNJ.

Dessume-se dos autos eletrônicos que
Alex de Oliveira Alves
teve sua prisão preventiva decretada nos autos de n.º 1000727-15.2020.811.0004 (PJe), diante da existência de fortes indícios de que estaria envolvido no cometimento dos crimes de
cárcere privado
,
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
.

Para ilustrar, transcrevo os trechos pertinentes do decreto constritivo hostilizado,
in verbis
:

“Tratam-se os presentes autos de comunicação de prisão em flagrante de CELIS BATISTA DA SILVA e ALEX DE OLIVEIRA ALVES, autuados pela suposta prática do(s) delito(s) de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e cárcere privado, crimes estes previstos, respectivamente, nos artigos 33 caput e 35 caput, ambos da Lei n. 11.343/06, e artigo 148 caput do Decreto-Lei n. 2.848, de 07 (sete) de Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro).

Consta dos autos que ambos mantinham em cárcere privado uma mulher que seria esposa de um devedor de ambos na ilícita atividade mercantil de drogas.
(...) Verifica-se que na situação em apreço resta ao magistrado, tendo recebido a comunicação da prisão em flagrante lavrado de forma regular, converter a prisão em preventiva ou então conceder a liberdade provisória aos autuados.

Pela cópia do caderno administrativo flagrancial colacionado aos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre os autuados, já que ambos fora flagrados mantendo a gestante BRUNA em cárcere privado, além de ter sido localizado no local duas balanças de precisão, denotando a mercancia de drogas
.
Soma-se a isso que as testemunhas ouvidas confirmaram que os autuados atuam no comércio ilícito de drogas.

Assim, presentes encontram-se os pressupostos para a decretação da medida constritória preventiva.

O delito ora imputado aos autuados é punido com pena de reclusão de mais de 04 (quatro) anos, estando, então, visível o requisito previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Resta agora analisar se, pelo que consta dos autos, é possível verificar a existência dos fundamentos para a segregação cautelar.
(...) Verifica-se no presente caso, in limine, ausente e necessidade da decretação da medida como garantia da ordem econômica, posto que a natureza do delito cometido não influencia na seara citada. Porém, pela garantia da ordem pública, forçoso é reconhecer que cabível e necessária é a decretação da prisão preventiva.

(...)
No caso do autuado ALEX DE OLIVEIRA ALVES, além da gravidade do delito de cárcere privado de uma gestante em razão de dívidas de drogas, verifica-se que o outro delito imputado ao indiciado é o de tráfico de drogas.

(...) Partindo de tal premissa, é de se concluir – e diga-se de passagem tal não é uma mera ilação – que estando o autuado em liberdade, haverá um maior estímulo para que ele continue em sua empreitada criminosa, posto que por ele poderia ser inferido que, sendo solto, ineficaz é o Estado para combater as pratica s as quais estava ele afeto, o que, indubitavelmente, é um fomento para a continuidade das atividades.

Pelas razões alinhavadas, homologo o auto de prisão em flagrante ora comunicado e, conforme as razões expressas na presente decisão, decreto a prisão preventiva de CELIS BATISTA DA SILVA e ALEX DE OLIVEIRA ALVES, posto haver prova da materialidade do delito, indícios suficientes de sua autoria, ser o crime punido com reclusão e a medida mostrar-se necessária a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal
(...).”
[ID 79450951]

Sucede que, a despeito dos sucessivos pedidos de revogação do ergástulo, o favorecido nessa ordem permanece segregado à míngua dos requisitos legais exigidos pelos artigos 312 e 313 do CPP, em local que o expõe à um maior risco de infecção pelo Covid-19; o que, na intelecção do i. Defensor Público, configura violação ao direito de locomoção do paciente e enseja a concessão da presente ação de dignidade constitucional para o fim de revogar sua prisão preventiva ou, ao menos, submetê-lo à custódia domiciliar.

Deveras, confrontando a prova pré-constituída com as informações trazidas à baila pela d. autoridade judiciária de primeiro grau,
entendo que a pretensão defensiva merece acolhimento
, ao menos em parte. Explico.

Como se sabe, na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis.

Além do mais, é necessária a incidência de,
ao menos
, uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP,
in verbis
:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
”.

A propósito, a jurisprudência da c. Corte Superior de Justiça firmou-se nesse sentido, consoante se observa no seguinte precedente:

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 313 DO CPP. AUSÊNCIA DE ADMISSIBILIDADE LEGAL DA CAUTELA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO
. 1. Consoante disposto nos incisos e no parágrafo único do art. 313 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a configuração de uma entre as seguintes hipóteses, consideradas requisitos de admissibilidade da segregação cautelar: (a) crime doloso que enseje pena superior a 4 anos; (b) existência de condenação anterior transitada em julgado; (c) delito praticado em situação de violência doméstica ou familiar; e (d) existência de dúvida sobre a identidade do agente.
(...) 3. Ordem concedida para, confirmada a liminar anteriormente deferida, cassar a decisão que decretou a prisão preventiva, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.
(HC 508.436/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese concreta, extrai-se de um minucioso exame do caderno processual eletrônico que, em um primeiro momento, a d. autoridade judiciária de primeiro grau amparou a medida constritiva imposta ao ora paciente na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que estava sendo investigado pelo suposto cometimento das condutas ilícitas descritas no
art. 148, do CP; art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06
; crimes dolosos que são apenados com reclusão e cujo
somatório
dos patamares máximos abstratamente previstos
ultrapassa 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, o d. magistrado singular destacou que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria
e na
prova da materialidade delitiva
, mormente porque o paciente e seus comparsas foram flagrados
“mantendo a gestante BRUNA em cárcere privado, além de ter sido localizado no local duas balanças de precisão, denotando a mercancia de drogas”
; além do mais,
“as testemunhas ouvidas confirmaram que os autuados atuam no comércio ilícito de drogas”
(ID 79450951, p. 04).

E no que concerne ao
periculum libertatis
, pontuou em suas razões de decidir que a gravidade concreta das condutas perpetradas revela a indispensabilidade da prisão preventiva para
acautelar a ordem pública
, notadamente porque, estando em liberdade, “haverá um maior estímulo para que ele continue em sua empreitada criminosa, posto que por ele poderia ser inferido que,

Sucede, porém, que após o encerramento da fase investigativa, o i. representante do Ministério Público ofertou denúncia em face do ora paciente e de seus comparsas, mas imputou-lhes o cometimento de crimes distintos daqueles pelos quais estavam sendo inicialmente investigados. Veja-se:

“(...) Pelo exposto,
CELIS BATISTA DA SILVA
está incurso nas figuras típicas descritas no art. 2º, caput, da Lei n.º 12.850/13 (fato 01), art. 35, caput, da Lei n.º 11.343/06 (fato 02) e no art. 148, caput, do Código Penal (fato 03), em concurso material (art. 69 do CP);
FERNANDO DANIEL SOARES DOS SANTOS
está incurso na figura típica descrita no art. 35, caput, da Lei n.º 11.343/06 (fato 02); enquanto que
ALEX DE OLIVEIRA ALVES
,
está incurso na figura típica descrita no art. 148, caput, do Código Penal
(fato 03).”
[ID 84270478]

Além do mais, ao se manifestar nos autos de n.º 1000893-47.2021.811.0004 (PJe) na data de
16/04/2021
, a d. autoridade judiciária de primeiro grau reconheceu o preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP, afastou as hipóteses do art. 395 do CPP e
recebeu a exordial acusatória

nos exatos termos em que ofertada
, determinando a citação dos denunciados para apresentação de resposta à acusação e a remessa do feito ao Ministério Público para manifestação acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva imposta ao favorecido nessa ordem, visto que
“foi denunciado, tão somente, pela suposta prática do delito de sequestro e cárcere privado, cuja pena base é de 01 a 03 anos de reclusão”
(ID 84270477).

À vista disso, considerando as informações prestadas pela d. autoridade impetrada nos autos deste remédio heroico, entendo que
não mais subsiste a condição de admissibilidade do art. 313 do CPP

que respaldava a constrição cautelar imposta à Alex de Oliveira Alves
, a ensejar a concessão da ordem para o fim de restituir-lhe o
status libertatis.

E assim considero porque o delito do
art. 148,
caput
, do CP
é apenado com
“
reclusão, de um a três anos
”
,
de modo que
não se alcança o patamar de 4 (quatro) anos exigido no art. 313, inc. I, do CPP,
como pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva
. Demais disso, a hipótese concreta não versa sobre crime praticado contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, o que
obsta a manutenção do claustro provisório com fulcro no inciso III do art. 313 do CPP
.

Outrossim, constato que o encarcerado
se encontra civilmente identificado
e
nada consta nos autos a demonstrar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso
, conforme constatei em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual;
a impedir sejam consideradas satisfeitas as hipóteses do previstas no inc. II e no §1º, ambos do art. 313 do CPP
.

Por conseguinte, entendo que
a constrição cautelar da liberdade do beneficiário deste
writ
não encontra suporte normativo para sua manutenção, visto que não houve a satisfação de qualquer das hipóteses previstas no art. 313 do CPP
,
malgrado se possa considerar a existência dos fundamentos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública).

E, por serem cumulativos os requisitos e pressupostos dos mencionados artigos,
torna-se imperativa a soltura do paciente
,
condicionada ao cumprimento de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP em razão da gravidade dos fatos
, as quais deverão ser fixadas pelo d. juízo
a quo
que, por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, é quem melhor poderá avaliar quais providências acautelatórias se revelam suficientes e adequadas ao resguardo do corpo social na hipótese concreta.

Consigne-se, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o paciente deverá ser advertido
de que havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere.

Com isso, tais imposições devem ser rigorosamente cumpridas pelo increpado, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos dos arts. 316 c/c 282, § 4.º c/c parágrafo único do art. 312, todos do CPP.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação constitucional e
CONCEDO

a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
ALEX DE OLIVEIRA ALVES
, a fim de substituir a prisão preventiva decretada em seu desfavor por medidas cautelares menos severas (art. 319 do CPP),
a serem
estabelecidas e fiscalizadas pelo d. juízo
a quo
,
a quem incumbo a expedição do respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação acerca da inexistência de outros motivos para se manter preso o paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021